Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734597-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCILDA GODOI DA ANUNCIACAO GAMA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Considerando que a credora JOCILDA GODOI DA ANUNCIAÇÃO GAMA cedeu o crédito estampado na requisição deste precatório (ID 22422317, p. 2/3), REVOGO a superpreferência constitucional deferida na decisão de ID 21997590. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 22422317, p. 1, referente aos direitos creditícios pertencentes à referida credora, intime-se o(a) cessionário(a) requerente KATIA PINTO DE AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto